Tribunal: STF
Processo: ARE 1300709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “Apelação - Ação Declaratória de Inexistência c/c Repetição de Indébito para reconhecer imunidade tributária e consequentemente restituição dos valores pagos a título de IPTU — Atendimento aos requisitos constitucionais e legais — Hipótese de não incidência da Súmula Vinculante 52 — Imóvel alugado a terceiro que explora atividade comercial no bem – RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, c, e § 4º, e 156, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 26, p. 6):



    “21. - Ao concluir que a imunidade de IPTU no presente caso não seria possível em razão de o imóvel estar alugado a terceiro que explora atividade comercial no bem, o v. Acórdão embargado violou o quanto dispõem os artigos 150, inciso IV, alínea "c" e § 4° e 156, inciso I da Constituição Federal, bem como o entendimento firmado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Ressalte-se, inicialmente, que o acórdão recorrido reconheceu que os valores arrecadados com o aluguel do imóvel em questão é destinado exclusivamente para as finalidades essenciais da entidade.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.” (Enunciado da Súmula 724 do STF)



    Essa mesma orientação foi confirmada na Súmula Vinculante 52, que prescreve:



    “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.”



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reconhecer a incidência da imunidade no caso dos autos, salientando que as questões atinentes aos eventuais valores a serem restituídos, prescrição e correção monetária cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente